Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001663-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), VALDIVINO ANTONIO DA COSTA - CPF: 318.666.201-00 (AGRAVADO), VILMAR KEMERICH - CPF: 126.408.670-91 (AGRAVADO), WALDEMAR KEMERICH - CPF: 090.848.430-53 (AGRAVADO), WALDENIR COELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 045.914.611-49 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – TEMAS 515, 685, 723, 724 E 887, TODOS DO STJ – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo tema já pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, este deve ser aplicado ao caso concreto.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nos autos do

RECURSO ESPECIAL
interposto nos autos do

Agravo de Instrumento n. 1001663-23.2019.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

recorrido:
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, em face da decisão que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001663-23.2019.8.11.0000, fundamentada nos Temas 515, 685, 723, 724 e 887, todos do STJ (id 24235026).

A parte Recorrente sustenta as mesmas teses que já foram analisadas na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, reafirmando todas os fundamentos já analisados, sem qualquer novo argumento.

Recurso tempestivo, conforme certidão id 28284956.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 32780488.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020